Tribunal: TJPA
Processo: 0809222-73.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809222-73.2021.8.14.0028

APELANTE: DIVINO JOSE ALVES

APELADO: SERASA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL N°
0809222-73.2021.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

EMBARGANTE: DIVINO JOSE ALVES

ADVOGADO: IENES FLORENTINO DA COSTA – OAB/PA 31.211-B

EMBARGADO: SERASA S/A

ADVOGADO: LARISSA SENTO-SÉ ROSSI - OAB/DF 43.885

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO § 8º DO ART. 85 DO CPC. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, para minorar o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 1.000,00. O agravante sustenta que a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre a condenação resultou em valor irrisório (R$ 150,00), requerendo a fixação por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC, além da aplicação do IGP-M como índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a fixação de honorários advocatícios por equidade, quando o valor da condenação é irrisório; (ii) definir qual o índice de correção monetária aplicável ao montante indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor dos honorários fixados em R$ 150,00 é insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho do advogado, sendo cabível a fixação por equidade conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

4. O montante foi arbitrado em R$ 1.000,00, valor que se mostra compatível com os critérios legais e jurisprudência aplicável.

5. Quanto à correção monetária, o índice a ser aplicado é o INPC, por ser menos oneroso à parte devedora e refletir melhor a inflação real, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para majorar os honorários advocatícios para R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:
1. É admissível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da condenação for irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. O índice de correção monetária a ser aplicado é o INPC, por refletir melhor a desvalorização da moeda e ser menos gravoso à parte devedora.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por DIVINO JOSÉ ALVES, em face da decisão monocrática de ID nº 22495175, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação, para fins de minorar o quantum fixado, de R$ 10.000,00 para R$ 1.000,00, nos autos de reparação por danos morais, assim ementada:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ENVIO POR E-MAIL. INIDONEIDADE DO MEIO ELETRÔNICO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que condenou a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais pela inclusão do nome do apelado em cadastro de inadimplentes sem prévia notificação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a notificação via e-mail atende ao requisito de comunicação prévia exigido pelo art. 43, § 2º, do CDC; (ii) a razoabilidade do quantum fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação da inscrição em cadastros de inadimplentes deve ser realizada por meio de correspondência física, conforme entendimento consolidado no STJ e na Súmula nº 404. O envio por e-mail não se mostra idôneo.

4. O dano moral é configurado pela ausência de comunicação adequada da negativação.

5. O valor da indenização deve ser razoável e proporcional, evitando enriquecimento sem causa. Considerando as circunstâncias do caso, o quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 1.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível parcialmente provida.

Tese de julgamento: "A notificação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes deve ser realizada por correspondência física, não sendo idôneo o envio por e-mail."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: REsp nº 1.061.134/RS; Súmula nº 404/STJ”.

Inconformado, a parte apelada, ora agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno no ID. nº 24951071, onde alega em apertada síntese que, o percentual de 15% fixado a título de honorários sucumbenciais sobre o montante final da condenação, correspondente a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) é ínfimo, motivo pelo qual deve ser utilizado o critério de fixação equitativa, observado os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (R$ 3.211,80).

Alega ainda que o índice que melhor reflete a recomposição da moeda é o IGP-M, e deve ser observado no caso concreto ao invés do INPC.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado a fixação dos honorários advocatícios por equidade a teor do § 8º-A do art. 85 do CPC, introduzido pela Lei nº 14.365/2022 e, seja considerado o IGP-M como índice de correção monetária do valor indenizatório.

Contrarrazões ofertadas no id. 25762683, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar os honorários sucumbências fixados em 15% sobre o valor da condenação de R$ 1.000,00.

Destaco, desde logo, que assiste parcial razão ao Agravante, Explico.

Compulsando os autos, verifica-se que o valor do proveito econômico é de R$ 1.000,00, de forma que o montante dos honorários sucumbenciais corresponderia ao valor de R$ 150,00, quantia insuficiente para remunerar os serviços prestados pelo patrono da parte autora.

Assim, entendo que na ação em questão deve ser aplicado o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Neste sentido, os honorários devem remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo profissional, porém, deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, é cediço que a tabela de honorários da OAB é meramente informativa, a fim de nortear honorários contratuais a serem estabelecidos entre advogado e cliente, não vinculando, evidentemente, o Juízo.

Nessa esteira, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a baixa complexidade da causa, revela-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC, valor que remunera condignamente o trabalho jurídico prestado pelo advogado.

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação do IGPM como índice de correção do montante condenatório, ressalto que é pacífico o entendimento no C. STJ, de que o índice que deve ser aplicado ao caso é o INPC, e não o IGPM, por ser aquele o índice menos gravoso à devedora e que melhor reflete a defasagem da moeda.

Neste sentido vejamos o seguinte julgado desta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do TJ/PA:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO ( CPC, ART. 85, §§ 2º E 8º) . ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC SUBSTITUÍDO PELO IGPM. IMPOSSIBILIDADE. 1 . O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, quando houver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta ( CPC, art. 85, § 2º). Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor ( CPC, art. 85, § 2º); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa ( CPC, art . 85, § 2º). Por último, nas causas em que, havendo ou condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência, poderão ser fixados por apreciação equitativa do juiz ( CPC, art. 85, § 8º). 2 . Não se vislumbra desacerto algum na decisão de base que fixou o INPC como fator de correção monetária na atualização do débito devido, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda. 3. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08090088220218140028 18379417, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 27/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Assim, analisando detidamente os autos e considerando o esforço realizado pelo profissional, fixo o valor dos honorários advocatícios na importância de R$ 1.000,00, em consonância com o § 8º do art. 85 do CPC.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, apenas e tão somente para arbitrar o valor dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00, em conformidade com o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, mantendo-se incólume todos os demais termos do decisum agravado.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2025